Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022791-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS CAPTADOS NO EXTERIOR. PROGRAMA FINAME-BNDES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento para determinar a suspensão da exigibilidade de contratos rurais, manutenção da posse de maquinários alienados fiduciariamente e baixa das restrições creditícias. O embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural em razão da ausência de participação do Tesouro Nacional e da celebração dos contratos com recursos captados no exterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão quanto a: (i) inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural aos contratos celebrados com recursos captados no exterior (nº 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22); (ii) inaplicabilidade do Manual aos contratos vinculados ao programa FINAME-BNDES (nº 3326818/23); e (iii) inaplicabilidade do Manual aos contratos sem participação do Tesouro Nacional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todas as questões suscitadas, afirmando inexistir fundamento normativo para afastar a aplicação do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural aos contratos celebrados com recursos captados no exterior.

4. Quanto ao contrato vinculado ao programa FINAME-BNDES, o acórdão consignou que o embargante não demonstrou a existência de normas específicas que tratassem da prorrogação de dívidas em situações de dificuldade temporária do mutuário.

5. A fundamentação jurídica do acórdão ampara-se na Súmula 298 do STJ, que estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, sem fazer distinção quanto à origem dos recursos utilizados no financiamento.

6. A regulamentação do crédito rural, constante no Manual aprovado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, não condiciona sua aplicabilidade à origem dos recursos ou à interveniência do Tesouro Nacional, salvo quando expressamente previsto, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A divergência quanto ao entendimento adotado no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção pela via dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para obtenção de novo julgamento da causa ou reexame de questões já apreciadas. 3. A aplicabilidade do Manual de Crédito Rural não está condicionada à origem dos recursos ou à participação do Tesouro Nacional, salvo quando expressamente previsto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
úmula 298/STJ; STJ - AgRg no AREsp 1543089/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2020; TJMT - N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJMT - N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A
contra o proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar suposta

omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural, em razão da ausência de participação do Tesouro Nacional e da celebração dos contratos com recursos captados no exterior.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada no dia 17 de outubro de 2025, proveu
o
agravo de instrumento
para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais nº 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23, firmados entre os agravantes e o agravado, bem como a manutenção da posse dos maquinários alienados fiduciariamente em favor dos agravantes e a baixa das restrições creditícias em nome dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) decorrentes dos contratos cuja exigibilidade foi suspensa, até o julgamento final da demanda principal.

Nos embargos apresentados sob o ID 324049867, a embargante
alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural em razão da ausência de participação do Tesouro Nacional e em razão dos contratos gerados com recursos captados no exterior.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 325648882), os embargados sustentaram a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que todos os pontos levantados pelo embargante foram expressamente enfrentados na decisão. Afirmaram que os embargos revelavam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscavam rediscutir matéria já decidida. Destacaram que a Resolução do Conselho Monetário Nacional disciplina a possibilidade de prorrogação das dívidas rurais visando assegurar a continuidade da atividade produtiva no campo, em situações excepcionais, independentemente da origem dos recursos. Argumentaram ainda que os contratos firmados têm natureza rural, pois todo o recurso foi empregado na atividade produtiva dos embargados, sendo aplicável a legislação que regulamenta os empréstimos de natureza rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

É cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural em razão da ausência de participação do Tesouro Nacional e pelo fato de os contratos terem sido celebrados com recursos captados no exterior, bem como quanto ao contrato vinculado ao programa FINAME-BNDES.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todas essas questões.

Quanto à alegação relativa aos contratos celebrados com recursos captados no exterior (nº 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22), o acórdão foi explícito ao afirmar que "
não há fundamento normativo para afastar a aplicação do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural aos contratos nº 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22 pelo simples fato de terem sido celebrados com recursos captados no exterior
."

Em relação ao contrato vinculado ao programa FINAME-BNDES (nº 3326818/23), o acórdão também se manifestou expressamente, consignando que "
o agravado não demonstrou a existência de normas específicas do programa BNDES CRÉDITO RURAL que tratem da prorrogação de dívidas em situações de dificuldade temporária do mutuário. Limitou-se a afirmar genericamente que os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento estão sujeitos a normas próprias, sem indicar quais seriam essas normas e como elas disciplinariam a situação em análise
."

O acórdão fundamentou ainda sua decisão com base na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei", ressaltando que tal enunciado
"não faz distinção quanto à origem dos recursos utilizados no financiamento.

No que tange à alegação de que o Manual de Crédito Rural somente se aplicaria aos contratos com participação do Tesouro Nacional, tal argumento não procede. A regulamentação do crédito rural, constante no Manual aprovado pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, não condiciona a sua aplicabilidade à origem dos recursos ou à interveniência do Tesouro Nacional, salvo quando expressamente previsto, o que não é o caso. Trata-se de norma de orientação técnica e econômica para operações tipificadas como crédito rural, cuja natureza decorre da destinação dos recursos e do vínculo com a atividade agropecuária, conforme ocorre nos contratos sob análise.

Verifica-se, assim, que o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, apenas adotando conclusão diversa daquela pretendida pela parte. A divergência quanto ao entendimento adotado, contudo, não configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Cumpre registrar que a embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não contém omissão que demande esclarecimento, contradição interna que deva ser eliminada, ou omissão sobre questão relevante que devesse ser suprida. A fundamentação da decisão é clara, coerente e completa, tendo enfrentado adequadamente todos os argumentos essenciais apresentados pelas partes.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.
O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente . 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1543089 MT 2019/0210065-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida
. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não configura omissão a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que a motivação seja adequada e suficiente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a obtenção de novo julgamento da causa, nem para o reexame das questões já apreciadas, sendo inadmissível sua utilização com caráter infringente, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o equívoco do julgador.

No presente caso, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via inadequada dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes e
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025